Tribunal: STF
Processo: RE 79313
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE - PRESCRIÇÃO. A AÇÃO PARA ANULAR
VENDA DE ASCENDENTES A DESCENDENTES, SEM CONSENTIMENTO DOS DEMAIS,
PRESCREVE EM 20 ANOS, CONTADOS DO ATO, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA NA SÚMULA N. 494, QUE CANCELOU A DE N. 152.